Tribunal: TJBA
Processo: 8009768-85.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009768-85.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: AILTON ALMEIDA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA CUMPRIDO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE AO REMETENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na Ação de Busca e Apreensão, medida de nítido cunho antecipatório, é imprescindível a demonstração da existência da constituição da propriedade fiduciária, assim como da sua inexecução por parte do fiduciante.

2. No caso dos autos, a instituição financeira agravada se desincumbiu de provar a propriedade fiduciária, bem como da constituição da devedora em mora, através do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, não sendo exigida a comprovação do recebimento ou da entrega da correspondência ao devedor ou terceiros, nos termos do Tema 1132 do STJ, firmado em sede de Recursos Repetitivos. Decisão que se reforma.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
conhecido e
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8009768-85.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, e, como agravado,
AILTON ALMEIDA DO SACRAMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)